Tribunal: STF
Processo: HC 80484
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
PENAL.
        RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTÉM
CONDENAÇÃO E ORDENA A PRISÃO DO PACIENTE.
        EFEITO NÃO SUSPENSIVO.
        "HABEAS CORPUS" DENEGADO PELO S.T.J.
        CONFIRMAÇÃO PELO S.T.F., EM NOVA IMPETRAÇÃO.
        Não conhecimento desta, pelo S.T.F., na parte em
que objetiva o reconhecimento da tempestividade de Agravo de
Instrumento (para subida do referido Recurso Especial para o
S.T.J.), questão não apreciada nem mesmo pelo respectivo
Relator.
        "H.C." conhecido, em parte, pelo S.T.F. e, nessa
parte, indeferido.